Tribunal: TJDFT
Processo: 0747091-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, com fundamento no art. 1.007 do CPC, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após revogação da gratuidade de justiça. O agravante sustenta que sua condição financeira atual, demonstrada por documentos recentes, comprova sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, pleiteando a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da documentação superveniente juntada aos autos, é possível reconhecer a condição de hipossuficiência econômica do agravante e, por conseguinte, restabelecer o benefício da gratuidade de justiça anteriormente revogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 e 99 do CPC.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, exigindo-se, contudo, contraditório prévio (art. 99, § 2o).
5. Os documentos apresentados pelo agravante, especialmente declaração de imposto de renda e comprovantes de benefício previdenciário por incapacidade, revelam renda mensal inferior ao limite de cinco salários-mínimos fixado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, parâmetro adotado pelo tribunal para aferição de hipossuficiência.
6. Reconhecida a insuficiência de recursos, impõe-se a concessão do benefício, pois exigir o pagamento das custas comprometeria o mínimo existencial do agravante, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024; Acórdão 1359527, Rel. Des. Álvaro Ciarlini.

(m)